Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Gilmar Gomes da Silva – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada de forma equânime a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor ação de conhecimento almejando o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que experimentara, germinados de negócio jurídico consumado mediante fraude. Sustentara que, intimados os litigantes para manifestarem se tinham interesse na dilação probatória, ambos postularam a realização de prova pericial. Observara que, deferida a produção de perícia grafotécnica, fora-lhe debitada a responsabilidade pelo pagamento da integralidade dos honorários periciais. Defendera que, em consonância com a regra albergada no artigo 95 do estatuto processual, o pagamento dos honorários periciais deve ser custeado por ambas as partes, quando ambas postularem a realização de prova técnica. Destacara que, havendo o agravado postulado a realização de perícia, deve arcar com o pagamento da metade dos honorários periciais. Salientara que o fato de o agravado ser beneficiário da justiça gratuita não o isenta do encargo de arcar com o pagamento de metade dos honorários periciais que, na hipótese, deve ser custeado pelo estado. Assinalara, outrossim, que a circunstância de ter sido determinada a inversão do ônus da prova não obriga a parte adversa a custear a cota parte do agravado. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Gilmar Gomes da Silva – cominara-lhe a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada de forma equânime a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação manejada pelo agravado em desfavor do agravante, debitara ao agravante a obrigação de arcar com a integralidade dos honorários do perito nomeado pelo juízo para a realização de perícia grafotécnica. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se insere no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo estatuto processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. Essa interpretação deriva do fato de que a hipótese não trata da produção da prova pericial em si, mas de obrigação imposta ao litigante de recolher a integralidade dos honorários periciais. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face desse provimento. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que, em precedente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Destaca-se que esse julgado traduz precedente vinculante e sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando possível a mitigação do rol do artigo 1.015 do estatuto processual. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Alinhados esses argumentos, considerando que a decisão recorrida, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Alinhada essa ressalva, conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de indenização manejada pelo agravado em desfavor do agravante, debitara ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial deferida no trânsito procedimental. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que não afigura-se possível debitar-lhe a obrigação de arcar exclusivamente com o valor dos honorários periciais, tendo em vista que ambos os litigantes postularam a realização de perícia grafotécnica. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o agravado maneja em desfavor do agravante ação de conhecimento, almejando o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que experimentara germinados de negócio jurídico consumado mediante fraude. Infere-se dos autos da ação indenizatória que fora concedido ao agravado os benefícios da justiça gratuita[1]. Extraí-se, outrossim, que durante o curso processual ambos os litigantes postularam a realização de prova pericial[2], cuja realização fora deferida pelo juízo[3], a ser realizada por profissional especializada, debitando exclusivamente ao agravante o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois restou comprovada nos autos a tentativa do autor de solução da questão discutida no presente feito, administrativamente. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a seguinte: ‘se houve falha na prestação de serviços, através de contratação mediante fraude, com uso indevido dos dados pessoais do autor’. De outro lado, são as correspondentes questões de direito: ‘a obrigação de reparação de danos morais e materiais por eventual fraude, cobrança indevida e negativação do nome do autor’. Do quadro posto, ainda demanda dilação probatória a alegação do requerente de que não assinou o contrato apresentado pelo requerido. A questão deve ser elucida pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos acostados aos autos, sobretudo o contrato de prestação de serviços entre as partes. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Determino a produção de prova pericial. Nomeio a perita do Juízo, LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA, e-mail: periciaslcsf@gmail.com, telefone: 61 98558-8615. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento.” Consignados os atos processuais precedentes, afere-se que, em tendo sido postulada por ambos os litigantes a produção da prova pericial necessária à elucidação da controvérsia estabelecida, deve ser imputada a obrigação de suportar seus custos a ambas as partes, na dicção do artigo 95 do estatuto processual, consoante emerge da literalidade de aludido dispositivo, verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Emerge, portanto, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade de ambas as partes, quando ambas postularem a produção da prova pericial. Sob o prisma dessa regulação legal, ao agravante deve ser debitado o encargo de pagar apenas a metade do valor dos honorários periciais originários da perícia deferida, visto que postulara, juntamente com o agravado, a realização prova técnica a lastrear o direito que invocara. Destarte, deve ser debitado ao agravado a obrigação de arcar com a outra metade dos honorários periciais. Há que ser salientado que, na hipótese, conquanto não remanesça controvérsia acerca da natureza jurídica da relação mantida entre os litigantes, sujeitando-se, por conseguinte, ao preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor, a verdade é que o regramento que está impregnado no artigo 6o, inciso VIII, desse estatuto legal[4], não autoriza a ilação de que o consumidor está isento do ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Diante do que preceitua aludido dispositivo, a proteção dispensada ao consumidor como forma de equilibrar o relacionamento que mantém com os fornecedores de bens e serviços alcança a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou ficar caracteriza sua hipossuficiência segundo as regras de experiência. Da literalidade do impregnado no preceito em tela afere-se que o legislador autorizara a inversão do ônus da prova, observados os requisitos delineados, como forma de adequar o processo à necessidade de universalização da jurisdição de modo efetivo e justo. A inversão do ônus probatório, contudo, não implica inversão do custos da produção da prova cabível e passível de ser produzida pelo consumidor. Destarte, a circunstância de o relacionamento que mantiveram os litigantes se qualificar como sendo de consumo não legitima que seja alforriado o agravado do ônus de suportar com metade dos honorários periciais. É que emerge, da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade de ambas as parte, quando ambas houverem postulado a produção da prova pericial. Estabelecida a premissa normativa que regula o rateio dos custos da prova pericial, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos emerge a certeza de que o agravado reclamara a produção de prova pericial e, outrossim, o agravante postulara a produção da perícia técnica. Sob o prisma dessa regulação legal, deve ser debitado a ambos os litigantes o encargo de suportarem o equivalente aos honorários periciais originários da perícia deferida. De outro vértice, conveniente observar que a circunstância de ser o agravado beneficiário da gratuidade de justiça não é causa suficiente para que seja transferido ao agravante o ônus de arcar com a realização da prova pericial. De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação jurídica processual. Desse modo, se o agravado – parte autora – é beneficiário da justiça gratuita, deve o Estado arcar com as despesas do perito, ou determinando que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, gratuitamente, esse múnus. Sobreleva pontuar que, sendo o agravado beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento da metade do valor dos honorários periciais será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme autoriza a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Confira-se: “Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.” A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele solicitada. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia pleiteada pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1290514, 07156836920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC, LEI No 8078/90. INOVAÇÃO DO ART. 373 §1o, DO CPC/15. TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, CPC. PORTARIA CONJUNTA No 53/2011 TJDFT E RESOLUÇÃO CNJ No 127/2011. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. 2. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente. 2.1 Por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). 3. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito; e o fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do ônus à parte adversa. 3.1 Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado (I); paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (II) (CPC, art. 95, § 3o). 4. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1289858, 07223021520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do alinhado sobeja que a decisão arrostada, havendo atribuído ao agravante, com exclusividade, o pagamento dos honorários periciais, não merece prevalecer, pois, nos termos em que prolatada, afigurara-se dissonante da expressa regulamentação legal conferida à matéria, que determina o rateio das despesas processuais entre as partes na hipótese de ambos os litigantes postularem a realização de prova pericial, afigurando-se irrelevante o fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita e de ter sido determinada a inversão do ônus probatório. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 86329070 - Pág. 1 (fl. 91) – ação principal. [2] - ID Num. 91729713 - Pág. 1/4 (fls. 115/118) e ID Num. m. 92647801 - Pág. 1/4 (fls. 127/130) – ação principal. [3] - ID Num. 97142056 - Pág. 1 (fl. 135) – ação principal. [4] - CDC. “Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: ...VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras de experiências; ...”